Tribunal: TJPA
Processo: 0813587-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813587-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSINALDO DE SOUZA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Ausência de prova pré-constituída. Ordem não conhecida.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Josinaldo de Souza Pantoja, preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência concedida à sua mãe, Leonice Pantoja de Souza, convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará. O impetrante alega constrangimento ilegal, pedindo a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de descumprimento prévio de medida protetiva, atipicidade do crime de desobediência, ausência de dolo e falta de fundamentação idônea no decreto preventivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se a ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção e exige a apresentação de prova pré-constituída para que o Tribunal possa examinar a legalidade do ato impugnado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o conhecimento do habeas corpus pressupõe a correta instrução da petição inicial, com as peças processuais essenciais à análise da alegada ilegalidade.

5. No caso, o impetrante deixou de anexar a decisão que decretou a prisão preventiva, impedindo a análise do alegado constrangimento ilegal e tornando incognoscível o writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:1.
A ausência de prova pré-constituída, especialmente a decisão que se pretende impugnar, impede o conhecimento do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 0802705-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 09/04/2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
do
writ
impetrado, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com Pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSINALDO DE SOUZA PANTOJA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/06/2024, acusado de ter ameaçado sua genitora, a Sra. Leonice Pantoja de Souza, e que sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de 1º Grau com base na necessidade de garantir a execução das medidas protetivas.

O impetrante alega, em suma, que está sofrendo constrangimento ilegal, face os seguintes motivos: a) ausência de prévio descumprimento de medida protetiva; b) atipicidade do crime de desobediência; c) ausência de dolo; d) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, com a absolvição sumária do paciente.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente
JOSINALDO DE SOUZA PANTOJA, acusado da prática do crime previsto no art.24- A, da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). Observa-se que foi deferida em favor da vítima (mãe do paciente) medidas protetivas de urgência, proibindo a aproximação do coacto.

Ocorre que no mesmo dia em que foi intimado da decisão que concedeu as medidas, 23/06/2024, o acusado as descumpriu, se aproximando e discutindo com a Vítima, momento em que foi flagrado pelo Oficial de Justiça. A Polícia foi acionada e o acusado preso em flagrante delito.

Eis o resumo dos fatos.

A impetração não pode ser conhecida.

O Habeas Corpus, remédio constitucional específico para a proteção da liberdade de locomoção, se caracteriza por uma cognição sumária, examinando apenas a legalidade do ato coator. Para que o Tribunal possa analisar a legalidade do ato coator, é fundamental que a impetração contenha as peças processuais essenciais que demonstram o alegado constrangimento ilegal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência pacífica no sentido de que o conhecimento do habeas corpus pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA POR ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802705-34.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/04/2024)

No presente caso, o impetrante, ao alegar a ilegalidade da manutenção da prisão pela ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, deixou de juntar aos autos a decisão que decretou a medida, o que impede o exame do alegado constrangimento ilegal.

A ausência da prova documental da decisão impugnada impede a análise do mérito da impetração, tornando impossível verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva foi ou não ilegal.

Portanto, a falta da prova pré-constituída, no caso, a decisão que se pretende impugnar, torna a impetração incognoscível.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 16 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/09/2024